Tribunal: STF
Processo: HC 225841
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Henrique Pereira, apontada como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 172.902/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente, foragido à época, foi preso em 27/11/2019, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão definitivo.



    No cumprimento do mandado pelos policiais, conforme narra a denúncia,



    “Ao realizarem a abordagem, o denunciado [que chegou no local conduzindo veículo roubado] tentou empreender fuga, contudo, sem sucesso.



    Ato contínuo, ao realizarem buscas no interior da residência, constataram que o denunciado guardava 412g de maconha, [...] 14g de cocaína, 30g de droga sintética (MD) [...] com a finalidade de posteriormente comercializá-las.” 



    Na sequência, o paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal; e à 5 (cinco) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Ainda em decorrência da referida diligência, após a extração de dados de telefone celular apreendido, o MP ofereceu denúncia contra o ora paciente, em 20/12/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/13. 



    Nesta impetração, alega a defesa, em síntese, nulidade de provas e das ações penais, pois, supostamente: i) não haveria fundadas razões para o ingresso na casa do paciente; ii) este não trazia drogas consigo; iii) não foram realizadas diligências prévias, nem havia investigação formal em curso; iv) o paciente não autorizou a entrada no imóvel.



    Ademais, assevera que as provas emprestadas da primeira ação penal, em que foi condenado, não poderiam ser utilizadas na segunda ação penal, em decorrência da teoria da árvore dos frutos envenenados.



    Argumenta que os agentes públicos, que não tinham mandado de busca e apreensão, produziram provas por meio de fishing expedition, ou pesca probatória. 



    Aduz, nesse sentido, violação aos incisos X, XI e LXI, do art. 5º da Constituição Federal.



    Requer, ao final, 



    “a) seja remetido o presente habeas corpus à deliberação pelo Plenário da Corte Suprema;



    b) sejam requisitadas informações do órgão coator descrito no preâmbulo da peça inicial, nos termos do art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal, podendo Vossa Excelência dispensá-las, pois a impetração segue acompanhada de todas as peças pertinentes. A requisição de informações poderá ser dispensada, ainda, nos casos envolvendo processos digitais, cujo conteúdo pode ser consultado por meio da internet;



    c) seja a defesa intimada previamente da data e horário do julgamento, uma vez que pretende realizar sustentação oral, ainda que por videoconferência, devendo a intimação ocorrer nos moldes do art. 218, § 2º, do CPC/2015, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988);



    d) no mérito, seja concedida a ordem conforme requerido no item 3.1; 



    e) em caso de não conhecimento do pleito, seja a ordem concedida ex officio, nos termos do item ‘d’ (art. 654, § 2º, do CPP).”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. RÉU FORAGIDO DA JUSTIÇA ENCONTRADO NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em infrações permanentes, a situação de flagrância se protrai enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal).2. No caso dos autos, a busca domiciliar foi realizada de acordo com os ditames do art. 240, §1º, b, o qual dispõe que a busca domiciliar será cabível quando fundadas razões a autorizarem para, dentre outras situações, apreender coisas achadas ou obtidas por meio criminoso. Na hipótese, como afirmado pelo próprio agravante, ao chegar em sua residência, em um veículo produto de crime, foi surpreendido com a presença dos policiais, que haviam recebido informações e foram ao local para cumprir o mandado de prisão, já que estava foragido, oportunidade em que avistaram o agravante saindo do referido veículo, e empreendendo fuga, sendo rendido na sequência. 3. O contexto fático descrito justifica a busca domiciliar, não havendo que falar em ausência de fundadas razões. 4. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Conforme consignado pelo Desembargador Relator do writ no Tribunal estadual, e reafirmado pelo Ministro Jesuíno Rissato no voto condutor do acórdão questionado, o contexto fático descrito embasou a correta atuação policial. Veja-se:



    “O paciente, conforme ele mesmo narrou em seu interrogatório policial (doc. 4 dos autos n. 5017030-58.2019.8.24.0064), estava foragido há mais de 1 mês, quando foi capturado. Ao ser abordado, iniciou uma fuga, buscando entrar em seu imóvel, possivelmente para se desfazer das drogas que lá estavam armazenadas. Além disso, chegou ao local dos fatos em um carro roubado e tentou se desfazer da chave de outro veículo, roubado na noite anterior. Ou seja, diante de todas essas circunstâncias, ainda assim, os policiais não teriam justa causa para entrar em sua casa, local em que estava se escondendo há um mês?



    É evidente que o cumprimento de um mandado de prisão não autoriza, necessariamente, a entrada e a realização de buscas no domicílio de qualquer cidadão. Todavia, ignorar as circunstâncias em que o paciente foi preso, sua condição de foragido, a busca por se evadir para dentro do imóvel, a posse de carro roubado e a tentativa de se desfazer de uma chave que sabia ser de outro veículo objeto de roubo, parece-me impossível.



    [...]



    A situação que envolveu a prisão do paciente, portanto, conferiu aos policiais justa causa para entrar no apartamento e realizar buscas, porquanto havia fundadas suspeitas da prática de crime no local, especialmente em razão da reação do paciente ao ser abordado pela guarnição. Esses elementos evidenciam a legalidade do flagrante e, por consequência, a prescindibilidade de autorização judicial para violação de domicílio, razão pela qual as provas decorrentes da referida diligência não estão acoimadas de nulidade, como aduziu a defesa.”



    Nesse sentido, demonstradas fundadas razões para o ingresso no domicílio, o caso concreto vai ao encontro da sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Quanto à aplicação da teoria da árvore dos frutos envenenados, em relação à prova obtida por meio do telefone celular apreendido de forma supostamente ilegal, a alegação não merece acolhimento. Isso porque, conforme anotam os autos (e-doc. 9),



    “[...] em momento algum, há esclarecimento nos autos n. 5017030-58.2019.8.24.0064 (APF n. 540.19.00019) acerca do local em que o celular do paciente foi encontrado. Dessa forma, não seria irrazoável pressupor que o aparelho estivesse na posse direta do paciente, quando de sua abordagem pelos policiais, afinal, é comum que as pessoas tragam o celular junto de si.” (grifei)



    Ademais, para se chegar à conclusão de que as circunstâncias em que ocorreu a apreensão do aparelho celular teriam se dado de forma irregular, seria necessário o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente